Tribunal: STF
Processo: RE 1446744
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO E INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: RESPONSABILIDADE. TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MEDICAMENTO COM AQUISIÇÃO CENTRALIZADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO DE MEDICAMENTO – FÁRMACO INSCRITO NA RENAME – PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT) FAVORÁVEL – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A solidariedade existente entre os entes públicos (arts. 6º, 23, II e 196, todos da CF/88), por sua vez, permite que o particular demande um ou mais pessoas jurídicas de direito público, questão já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF, Plenário, RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019). 2. Inexistente necessidade de inclusão da União no feito quando o medicamento é registrado na ANVISA e está incorporado na Rede Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 3. O NAT-jus, inclusive, indicou, tendo por base as normas do SUS que o recorrente é o responsável pela oferta do medicamento (fl. 31). Assim, pelos fundamentos expostos, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/95) e, por consequência o recurso desprovido. O recorrente é isento de custas (Art. 24, I, da Lei Estadual n. 3.779/2009), contudo, condeno-o ao pagamento dos honorários, estes equitativamente fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos dos art. 55, segunda parte, da Lei n. 9.099/95” (fl. 1, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Mato Grosso do Sul alegou ter o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 23, os arts. 196 e 198 da Constituição da República e o Tema 793 da repercussão geral deste Supremo Tribunal (e-doc. 17). Argumenta que “a jurisprudência recente do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade” (fl. 7, e-doc. 17). 



    Sustenta que “o citado medicamento é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde - União, competindo também a ele sua aquisição centralizada, consoante art. 3º, inciso I, da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do CEAF no âmbito do SUS” (fl. 8, e-doc. 17).



    Assevera que “diante da competência da União para o fornecimento do medicamento pleiteado nos autos, para a correta aplicação da tese consolidada por este e. Tribunal no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), caberia à Corte de origem determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal” (fl. 10, e-doc. 17). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para se reformar o Acórdão recorrido, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal” (fl. 10, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



     



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



      “(...) 2. Inexiste necessidade de inclusão da União no feito quando o medicamento é registrado na ANVISA e está incorporado na Rede Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 3. O NAT-jus, inclusive, indicou, tendo por base as normas do SUS, que o recorrente é o responsável pela oferta do medicamento (fl. 31)” (fl. 1, e-doc.12).



    Na sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, o Juiz sentenciante afirmou que “a responsabilidade dos entes públicos é solidária, podendo qualquer deles figurar no polo passivo das demandas que tratam de prestação de serviços de saúde pública (AgRg no REsp nº 1.102.254-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30/08/2013 e o AgRg no REsp nº 1.306.865-PI, Rel. Min. Castro Meira, DJe 02/08/2013), salvo nas ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa que deverão ser necessariamente propostas em face da União, conforme entendimento recente do STF no RE 657.718, julgado pelo Plenário em 22/05/2019)” (fl. 2, e-doc. 5). E que, “na hipótese dos autos, em que a autora pleiteia o fornecimento de tratamento medicamentoso, trazendo o entendimento fixado pelo STF, não há porque incluir a União no polo passivo da demanda e alterar a competência para o exame e julgamento do feito” (fl. 2, e-doc. 5).



    5. Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Posteriormente, o Ministro Gilmar Mendes, então relator do referido recurso paradigma, afirmou, em decisão, vislumbrar neste tema “controvérsia maior, cerne dos conflitos de competência que aportaram no Superior Tribunal de Justiça e da própria afetação do IAC 14, de modo que a inclusão obrigatória da União no polo passivo dessas ações judiciais pode implicar tumulto processual e prejuízo à concretização do direito fundamental à saúde”, e propôs “solução intermediária e provisória” que “de forma alguma fecha as portas a conclusões diversas no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, inclusive em relação aos medicamentos padronizados”, situação na qual se insere o presente caso.



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão acima mencionada, proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023).



    6. Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado o sobrestamento na origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos, ainda que este medicamento esteja incorporado às políticas públicas de saúde. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.234. Devolução dos autos à origem. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS). 2. Recentemente, o Min. Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243-RG, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratem sobre a controvérsia, ressaltando que ‘a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde’. 3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC” (RE n. 1.365.462-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2023).



    “RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. A jurisprudência de ambas as Turma desta Suprema Corte têm consolidado o entendimento no sentido de que, quer na hipótese em que o fármaco já se encontre incorporado às políticas públicas do SUS, ou naquela em que ele ainda não tenha recebido a devida padronização ou incorporação ao sistema, presente se revela a necessidade da formação de um litisconsórcio necessário na ação de origem, ante o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação rejeitados” (Rcl n. 52.258-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    8. Pelo exposto, determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora